Tribunal: STJ
Processo: 0707984-27.2020.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1919233 - DF (2021/0028070-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: BRASIL
10
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS,
ADMINISTRACAO
DE
IMOVEIS
PROPRIOS,
INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: JOHANN HOMONNAI JÚNIOR - DF042500
KATIUSCIA PEREIRA DE ALVIM - DF042511
JULIANA NERY MACEDO - DF038215
RECORRIDO
: LAC ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
MARCO PHILIPPO MOREIRA PACHECO - DF036959
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRECLUSÃO. ART.
525, § 11, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A alegação de compensação de créditos devidos entre as partes deve ser
formulada no prazo de impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do
art. 525, § 1o, VII, do CPC, sob pena de preclusão.
2. Nos termos do § 11 do referido dispositivo legal, a arguição extemporânea
de compensação não se caracteriza como fato superveniente ou relativo à
validade e adequação da penhora, diante do regramento próprio para se
veicular a pretensão.
Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50779356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 2c45fd3d-2c71-49f6-8c20-c9d07319e268

Documento eletrônico VDA50779356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 2c45fd3d-2c71-49f6-8c20-c9d07319e268

RECURSO ESPECIAL No 1919233 - DF (2021/0028070-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: BRASIL
10
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS,
ADMINISTRACAO
DE
IMOVEIS
PROPRIOS,
INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: JOHANN HOMONNAI JÚNIOR - DF042500
KATIUSCIA PEREIRA DE ALVIM - DF042511
JULIANA NERY MACEDO - DF038215
RECORRIDO
: LAC ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
MARCO PHILIPPO MOREIRA PACHECO - DF036959
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRECLUSÃO. ART.
525, § 11, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A alegação de compensação de créditos devidos entre as partes deve ser
formulada no prazo de impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do
art. 525, § 1o, VII, do CPC, sob pena de preclusão.
2. Nos termos do § 11 do referido dispositivo legal, a arguição extemporânea
de compensação não se caracteriza como fato superveniente ou relativo à
validade e adequação da penhora, diante do regramento próprio para se
veicular a pretensão.
Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se
de
recurso
especial
interposto
por
BRASIL
10
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS,
ADMINISTRACAO
DE
IMOVEIS
PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA , com fundamento no
artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal, contra acórdão
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS assim
ementado (fls. 554-560):

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO.
Documento eletrônico VDA50242400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 71570f14-0d0c-479e-9424-3647127df5a4

ARTIGO 525, § 1°, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. TEMA NÃO SUSCITADO NA IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO
DA MATÉRIA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA.
1. Ausente qualquer insurgência quanto à compensação por
meio de impugnação ao cumprimento de sentença, tem-se
por operada a preclusão, eis que a impugnação à penhora
não é o momento processual adequado para a alegação da
referida tese defensiva, nos termos do artigo 525, § 1°, do
Código de Processo Civil.
2. Não havendo argumentos aptos a afastar o não
conhecimento do agravo de instrumento anteriormente
interposto, a manutenção da decisão é medida impositiva.
3. Agravo interno conhecido e não provido.

A recorrente alega que o acórdão estadual contrariou as disposições
contidas no artigo 525, § 11, do CPC.
Afirma, em síntese, que o Tribunal a quo negou provimento a agravo
interno, desconsiderando a possibilidade de compensação de valores devidos entre as
partes, após penhora efetivada em cumprimento de sentença (fl. 563-576).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 591-625), sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo da instância de origem (fls. 632-633).
Decisão da Presidência deste Sodalício (fl. 639). Petição do recorrente com
juntada de documentos (fls. 641-647).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Inicialmente, convém esclarecer que, após determinação da Presidência
desta Corte (fl. 639), o recorrente regularizou a representação processual e o
recolhimento de preparo recursal (fls. 641-647). Passo ao exame do recurso especial.

Questão em discussão no recurso especial

A controvérsia tratada neste recurso especial diz respeito exclusivamente à
possibilidade de compensação de valores devidos entre as partes, conforme postulado
pela recorrente, após efetivação de penhora de bem imóvel em seu desfavor, em sede de
cumprimento de sentença.
Exsurge dos autos que a recorrente deixou de arguir a compensação de
créditos em impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual o Tribunal local
não conheceu monocraticamente do agravo de instrumento interposto contra decisão de
primeira instância, que efetivou a penhora de bem imóvel, mantendo-se o entendimento
no julgamento do agravo interno.
Documento eletrônico VDA50242400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 71570f14-0d0c-479e-9424-3647127df5a4

O Código de Processo Civil preconiza em seu art. 525, §§ 1o, VII e 11 que:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
para que o executado, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação.

§ 1o
:
Na impugnação, o executado poderá alegar

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da
pagamento, novação,
,
obrigação, como
compensação
transação ou prescrição, desde que supervenientes à
sentença.

§ 11. As questões relativas a fato superveniente ao término
do prazo para apresentação da impugnação, assim como
, da
aquelas relativas à validade e à adequação da penhora
avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser
arguidas por simples petição, tendo o executado, em
qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para
formular esta arguição, contado da comprovada ciência do
fato ou da intimação do ato. (Grifei)

A recorrente não faz alusão à superveniência da constituição do crédito que
pretende ser compensado, tampouco se insurgiu contra a validade da penhora,
permanecendo, pois, a defesa de que o pleito se restringe à discussão sobre a adequação
do ato de constrição patrimonial.
A análise de adequação da penhora se submete ao teor do art. 835 do CPC,
podendo o julgador estabelecer ordem diversa da prevista em lei, com base nas
peculiaridades do caso concreto, sem embargo do pedido de substituição da constrição
formulado pela parte interessada.
Nesse particular, não consta no acórdão recorrido que houve pedido de
substituição do bem a ser penhorado ou burla à ordem de preferência legal.
O Tribunal local, no julgamento do agravo interno, concluiu que a matéria
relativa à compensação de créditos não fora suscitada em tempo oportuno, ou seja, no
prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, sujeitando-se, consequentemente, à
preclusão temporal.
Com relação à preclusão em sede de cumprimento de sentença, mutatis
, cito o precedente:
mutandis

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
-
AUTOS
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. A parte agravante, em sede de agravo recurso especial,
impugnou todos os fundamentos dispostos na decisão
agravada, a denotar a inaplicabilidade do óbice da Súmula
Documento eletrônico VDA50242400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 71570f14-0d0c-479e-9424-3647127df5a4

182/STJ. Provimento do agravo interno, com julgamento,
de plano, do agravo em recurso especial.
2. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo
órgão julgador de forma suficientemente ampla,
fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada
a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.
Precedentes.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, no cumprimento de
sentença não se admite a rediscussão das matérias
decididas na formação do título executivo judicial.
Precedentes.
3.1. Hipótese em que o título executivo, de modo expresso,
assentou a desnecessidade de suspensão do feito em razão
da existência de ação coletiva em curso na Justiça Federal.
4. Ademais, a ratio essendi da norma prevista no art. 525, §
1o, VII, do CPC/2015, é viabilizar ao executado a discussão
de causas impeditivas, modificativas e extintivas que, além
ainda não foram objeto de
de supervenientes a sentença,
decisão por parte do órgão jurisdicional. Precedentes.
4.1. No caso em tela, os fatos alegadamente novos, em
verdade, são anteriores à própria fase de conhecimento,
circunstância que não legitima seu debate em sede de
impugnação ao cumprimento de sentença.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da
Presidência de fls. 482-484, e-STJ. Agravo em recurso
especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
(AgInt no AREsp n. 2.394.260/SP, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
.)
24/6/2025

Extrai-se do aresto que "Segundo as instâncias ordinárias, em virtude da
ausência de recurso em face da decisão que deixou de homologar a transação entre as
partes, não haveria mais a possibilidade de discussão da matéria em sede de impugnação
ao cumprimento de sentença, porquanto já atingida pela preclusão temporal."
O presente apelo nobre contempla situação idêntica ao do precedente
mencionado, haja vista que o Tribunal local indicou em suas razões que (fls. 491-494 e
554-560):
A preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em
contrarrazões, enseja acolhimento. Por meio de breve
digressão dos autos, percebe-se que a agravante requer a
compensação do crédito ora executado com aquele oriundo
dos autos do processo de no 0701533-51.2018.8.07.0001,
que ainda está em curso neste egrégio Tribunal e, por
conseguinte, a extinção do cumprimento provisório de
sentença. Em análise mais detida acerca da matéria,
constata-se que a tese não pode ser suscitada em sede de
impugnação à penhora, tendo em vista tratar-se de
disciplina reservada à impugnação ao cumprimento de
sentença (...).
Portanto, sendo a matéria arguida afeta à impugnação ao
cumprimento de sentença, nos moldes do artigo 525, §1o,
VII, do Código de Processo Civil, a tese encontra-se
.
preclusa, o que impede o conhecimento do presente recurso

Documento eletrônico VDA50242400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 71570f14-0d0c-479e-9424-3647127df5a4

Nesse descortino, os argumentos deduzidos pelo recorrente
não são aptos a mitigar ou infirmar os fundamentos
apresentados na decisão que não conheceu do agravo de
instrumento. Isso porque, conforme já exposto na decisão
de ID 16613651, constata-se que a tese de compensação
não pode ser suscitada em sede de impugnação à penhora,
tendo em vista tratar-se de disciplina reservada à
(...).
impugnação ao cumprimento de sentença
Portanto, sendo a matéria arguida em sede de agravo de
instrumento afeta à impugnação ao cumprimento de
sentença, nos moldes do artigo 525, §1°, VII, do Código de
, o
Processo Civil, a pretensão, de fato, encontra-se preclusa
que impede o conhecimento do recurso, afastando-se,
igualmente, as teses arguidas no presente agravo interno.

Neste contexto, entendo que a compensação de créditos não se insere nas
hipóteses do art. 525, § 11, do CPC, uma vez que matéria se enquadra expressamente nas
disposições do § 1o inciso VII do referido dispositivo legal, não comportando, desta feita,
a interpretação sugerida pela recorrente.
Tal conclusão prestigia a literalidade do art. 525, § 1o, VII, do CPC e a boa-
fé processual, que se exige no curso da relação procedimental.
Ante o exposto, conheço do recurso especial para lhe negar provimento,
nos termos do art. 525, §§ 1o, VII, e 11, do CPC.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA50242400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 71570f14-0d0c-479e-9424-3647127df5a4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.919.233 / DF
Número Registro: 2021/0028070-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07079842720208070000 07156727120198070001 07199915320178070001 07210310520198070000
07241930820198070000 07241949020198070000 7079842720208070000 7156727120198070001
7199915320178070001 7210310520198070000 7241930820198070000 7241949020198070000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS,
ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E
CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: JOHANN HOMONNAI JÚNIOR - DF042500
KATIUSCIA PEREIRA DE ALVIM - DF042511
JULIANA NERY MACEDO - DF038215
RECORRIDO
: LAC ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
MARCO PHILIPPO MOREIRA PACHECO - DF036959
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50754856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:35
Código de Controle do Documento: 13540c70-1742-4429-93a7-1d0faba57de2

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:35
Código de Controle do Documento: 13540c70-1742-4429-93a7-1d0faba57de2